Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713443-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, RAPHAEL CASTRO HOSKEN PACIENTE: RICARDO MATIAS RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF O paciente, policial federal, pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, foi condenado à pena de 24 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão. Interposta apelação, essa foi provida e o julgamento anulado (ID 34866262). Designou-se nova sessão plenária para o dia 27.7.22 (ID 34866282). Sustentam os impetrantes que a competência para julgamento do feito é da Justiça Federal, pois há interesse da União no julgamento do feito. O paciente é policial federal e há vínculo entre os fatos e o cargo público que exerce - “no dia dos fatos, o Paciente se identificou como policial federal, deu comando para que as pretensas vítimas se afastassem, no que não foi atendido, tendo ambas avançado em sua direção, razão pela qual efetuou os disparos” (ID 34864701, p. 8). E o juiz de origem suspendeu cautelarmente o porte de arma de fogo do paciente, vedando-o de atuar em campo, em atividade típica de policial, o que evidencia o vínculo entre o cargo público que ocupa e os fatos imputados e corrobora o interesse da União no feito. Pede, em liminar, seja suspenso o curso da ação penal até julgamento do mérito. O paciente – relata a denúncia – participava de festa de aniversário num barco, quando sua esposa tentou apartar briga e foi empurrada. Ele, embriagado, resolveu interferir na confusão, sacou a arma de fogo e disparou contra as vítimas (ID 34864706, p. 1/3). O juiz de origem, ao examinar a alegação de incompetência, consignou: “(...) se o fato imputado ao acusado em nada diz respeito a sua condição de ser servidor público da União, não há que se falar em reconhecimento da competência da justiça federal, conforme o disposto no art. 109 da Constituição da República” (ID 34866287, p. 2). Os fatos não têm relação com a atuação do paciente como policial federal. Naquele momento ele, que não estava de serviço, participava de festa. Ele não atuou no exercício de suas funções, mas no âmbito de sua vida privada, por desentendimento envolvendo sua esposa. A mera condição de servidor federal ou a utilização da arma da corporação para cometer o crime não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, que está restrita às hipóteses do art. 109 da Constituição Federal, entre elas infração cometida em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. É esse o entendimento que se depreende do enunciado de súmula 147 do e. STJ: “compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função.” Não há qualquer interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal. Nesse sentido, decidiu o c. STF: “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – HOMICÍDIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – FUNÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. A suposta prática de homicídio, desvinculada da condição funcional de policial rodoviário federal, não faz incidir a competência da Justiça Federal, a qual, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, pressupõe o cometimento de delito em detrimento de bens, serviços ou interesse da União.” (HC 157012, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 10/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020)” O fato de terem sido impostas ao paciente medidas cautelares de suspensão do porte de arma de fogo e vedação de atuar em campo, em atividade típica policial, não significa, como afirmam os impetrantes, que existe relação entre os fatos e o cargo público exercido pelo paciente ou interesse da União. O que, de fato, não há. Ressalte-se, aliás, que o acórdão que anulou o julgamento pelo tribunal do júri revogou as medidas cautelares, entre elas a suspensão do porte de arma de fogo (ID 34866266, p. 4). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES